Tribunal: TJMT
Processo: 0005808-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005808-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VINICIUS PAES DE BARROS ALCANTARA - CPF: 065.116.141-07 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR PEREIRA DA SILVA (APELANTE), VITOR HUGO SOUZA ALCANTARA - CPF: 064.746.961-84 (APELANTE), RLP TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 13.825.037/0001-09 (VÍTIMA), RAUL LISSONI PAIXAO - CPF: 010.458.481-58 (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), VITOR HUGO SOUZA ALCANTARA - CPF: 064.746.961-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 157, § 2o, INC. I e II, DO CP -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA AO APELANTE
VINÍCIUS PAES
– INVIABILIDADE – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
DA PENA FIXADA – RÉU REINCIDENTE (
ART. 33, §2o, “B”, DO CP
) - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA EMPREGO DE ARMA PARA OS DOIS APELANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES –RECURSO IMPROVIDO.

O juízo sentenciante, ao proferir a sentença condenatória, fixou a pena-base no mínimo legal permitido, de forma que torna inviável sua readequação.

A quantidade de pena fixada e a reincidência inviabiliza a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, observado o que estabelece o art. 33, §2o, “b”, do CP.

A aplicação da majorante pela utilização de arma utilizada para a prática da conduta criminosa, prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
Vinicius Paes de Barros Alcântara,
nas penas do artigo I57, §2°, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e

Alan Junior Pereira da Silva,
ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, (Id. 8552570/571).

Irresignada, a defesa pretende, que seja readequada a pena aplicada ao réu Vinícius Paes para que seja alterado o regime de cumprimento de pena. Bem como busca a extinção da qualificadora presente no art. 157, §2o, inc. I, do CP, referente às penas aplicada aos dois réus, (Id. 8552588).

Em sede de contrarrazões o Órgão pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 8552590).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza lançou Parecer aos autos (Id. 11581471), manifestando pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando, com consequente manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
Vinicius Paes de Barros Alcântara,
nas penas do artigo I57, §2°, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e

Alan Junior Pereira da Silva,
ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões, a defesa pretende, que seja readequada a pena aplicada ao réu Vinícius Paes para que seja alterado o regime de cumprimento de pena. Bem como busca a extinção da qualificadora presente no art. 157, §2o, inc. I, do CP, referente às penas aplicadas aos dois réus,

Para análise, entendo oportuno a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“2) Condeno os réus Vinícius Paes de Barros Alcântara e Alan Júnior Pereira da Silva, qualificados nos autos, por infringirem o art. 157, §2.o, I e II, do Código Penal brasileiro.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

O réu Vinícius é reincidente (fls. 88/90). O réu Alan é primário, embora apresente vários outros registros criminais (fls. 212/3).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que se assenhoraram de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa.

Vinícius Paes de Barros Alcântara declarou ser verdureiro, atualmente sem renda mensal (fl. 177).

Alan Júnior Pereira da Silva declarou ser vendedor, com renda mensal de R$ 1.000,00 (fl. 178). Ambos os réus são patrocinados pela i. Defensoria Pública.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

1)
Vinícius Paes de Barros Alcântara
(Roubo duplamente majorado). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
; deixo de diminuí-la ou aumentá-la ante a agravante (art. 61, I, do CP) e atenuante (art. 65, III, d, do CP) reconhecidas, pois elas se anulam; deixo de diminuí-la ante a segunda atenuante (art. 65, I, do CP) reconhecida, pois a pena já está no mínimo legal cominada; aumento-a em (1/3) um terço ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser reincidente.

2)
Alan Júnior Pereira da Silva
(Roubo duplamente majorado). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
; deixo de diminuí-la ante as atenuantes reconhecidas (art. 65 I e, III, d, do CP), pois a pena já está no mínimo legal cominada; aumento-a em (1/3) um terço ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.”
(
sic
-Id. 8552571).

Denota-se da leitura acima que o juiz singular, referente ao apelante Vinícius Paes de Barros Alcântara fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão, por considerar suficiente à repreensão da conduta praticada.

Na segunda fase, ante a presença da agravante descrita no art. 61, inc. I, do CP e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, realizou a compensação entre ambas, mantendo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerou as causas de aumento contidas no artigo 157, § 2o, alínea I e II, do Código Penal, razão pela qual aumentou a pena em 1/3 (um sexto), resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusã
o

a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e

ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Concernente ao pedido de readequação da pena-base, razão não assiste ao apelante uma vez que esta foi fixada no mínimo legal permitido, considerando que à conduta tipificada no art. 157, do CP, é imputada a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Concernente ao pleito de exclusão
da causa de aumento descrita no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, tenho que não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma utilizada no crime para configurar a majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, desde que seja comprovada por outros meios probatórios, como por exemplo, a palavra da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão, conforme se verifica no caso concreto.

No presente caso, ao proferir a sentença o juiz “a quo” assim consignou:

“Quanto ao pedido da i. defesa dos réus Vinicius e Alan em relação a extirpação da qualicadora pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2.°, I, do CP), em conformidade com o requerido pelo MP, tenho que não deve prosperar, uma vez que, embora a referida arma de fogo não tenha sido apreendida e nem periciada, por si, não afasta o reconhecimento da majorante. Ficou provado que no roubo foi utilizada arma de fogo através das palavras dos Policiais Civis, em juízo. Portanto, não há como negar o emprego da arma de fogo para a prática do crime. Não acolho essa tese. O entendimento já foi pacificado.” (Id.855270 – pag. 4).

Malgrado os judiciosos argumentos engendrados no presente recurso de apelação criminal entendo que tal pedido não comporta provimento, uma vez que as provas coligidas nos autos conferem legitimidade ao ato jurisdicional objurgado.

Colho jurisprudência:

“[...] 4. No que tange à causa de aumento da pena do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, esta Corte entende ser desnecessária a apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo, quando presentes outros meios hábeis a comprovar a sua efetiva utilização, o que se verifica no caso em análise. [...]

(AgRg no REsp 1243675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016).

“[...] 8. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, inc. I do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes. [...] (HC 358.620/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016).” (sic).

Assim, restando devidamente comprovado nos autos a utilização de arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal.

Consigno ainda que não há possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposta ao apelante Vinícius Paes de Barros Alcântara, em razão do
quantum
da pena definitiva aplicada (
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão)
, ou seja superior a 04 (quatro) anos, e por tratar-se de réu reincidente (Id. 8552524 – pag. 2), conforme prevê o art. 33, §2o, “b”, do CP.

Assim, mantenho todos os termos da r. sentença.

Ante o exposto, desprovejo o recurso interposto por
Vinicius Paes de Barros Alcântara e Alan Junior Pereira da Silva
mantendo todos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020